Tribunal: CARF
Processo: 17227.720574/2023-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
A autoridade julgadora não está vinculada à análise pormenorizada de todas as alegações da defesa, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada e contenha elementos suficientes para a resolução da controvérsia. No caso em exame, o acórdão recorrido apreciou de maneira adequada as alegações e provas apresentadas, não havendo qualquer defeito de motivação que enseje sua nulidade.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Deve ser glosada a despesa quando não comprovada a sua efetividade mediante documentação hábil e idônea.
AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS NÃO COMPROVADAS. FRAUDE FISCAL.
Restando comprovado que as empresas vendedoras são meramente formais, inexistindo de fato e atuando como “noteiras”, as operações são descaracterizadas por fraude, impondo-se a glosa dos créditos indevidamente apropriados pela adquirente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE DEMONSTRADA. CABIMENTO.Comprovada a prática de fraude mediante aquisição de notas fiscais ideologicamente falsas, sem a efetiva circulação de mercadorias, é legítima a aplicação da multa de ofício qualificada, nos termos da legislação vigente. Redução da penalidade de 150% para 100% em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Indefere-se o pedido de diligência quando não atendidos os requisitos legais para sua formulação, quando ausente justificativa concreta para sua necessidade ou quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. DIRETOR
A responsabilização pessoal dos administradores exige prova concreta de sua participação direta em atos dolosos de gestão. Inexistente tal demonstração nos autos, é vedado imputar-lhes responsabilidade tributária com base em suposições, sob pena de afronta ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720574/2023-41
ACÓRDÃO
1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
A autoridade julgadora não está vinculada à análise pormenorizada de
todas as alegações da defesa, bastando que a decisão seja devidamente
fundamentada e contenha elementos suficientes para a resolução da
controvérsia. No caso em exame, o acórdão recorrido apreciou de maneira
adequada as alegações e provas apresentadas, não havendo qualquer
defeito de motivação que enseje sua nulidade.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Deve ser glosada a despesa quando não comprovada a sua efetividade
mediante documentação hábil e idônea.
AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS NÃO COMPROVADAS. FRAUDE FISCAL.
Restando comprovado que as empresas vendedoras são meramente
formais, inexistindo de fato e atuando como “noteiras”, as operações são
descaracterizadas por fraude, impondo-se a glosa dos créditos
indevidamente apropriados pela adquirente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE DEMONSTRADA. CABIMENTO.
Comprovada a prática de fraude mediante aquisição de notas fiscais
ideologicamente falsas, sem a efetiva circulação de mercadorias, é legítima
a aplicação da multa de ofício qualificada, nos termos da legislação vigente.
Redução da penalidade de 150% para 100% em razão da superveniência da
Lei no 14.689/2023.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Indefere-se o pedido de diligência quando não atendidos os requisitos
legais para sua formulação, quando ausente justificativa concreta para sua
Fl. 18792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
2
necessidade ou quando os autos já contêm elementos suficientes à
formação do convencimento do julgador.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. DIRETOR
A responsabilização pessoal dos administradores exige prova concreta de
sua participação direta em atos dolosos de gestão. Inexistente tal
demonstração nos autos, é vedado imputar-lhes responsabilidade
tributária com base em suposições, sob pena de afronta ao artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário do contribuinte, para, em razão da retroatividade benigna da Lei no
14.689/2023, reduzir o percentual da multa qualificada para 100%, vencidos os Conselheiros
Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah, que, além da referida redução, também votaram
pela limitação da glosa à parcela correspondente ao sobrepreço das aquisições, bem como pelo
cancelamento do lançamento relativo ao IRRF e (ii) por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário dos responsáveis solidários, para afastar a responsabilização.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a]integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO
A presente controvérsia decorre de fiscalização realizada pela Receita Federal do
Brasil, com o objetivo de apurar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ, CSLL,
Fl. 18793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
3
PIS e COFINS pela empresa Casas Guanabara Comestíveis Ltda, no período de janeiro de 2018 a
dezembro de 2020.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal constante dos autos, restaram
apuradas diversas irregularidades, cujos principais pontos são os seguintes:

i) Lançamento de IRPJ e CSLL em razão da glosa de despesas de publicidade não
comprovadas;

ii) Apuração de custos fictícios decorrentes de aquisições simuladas de
mercadorias junto a empresas de fachada;

iii) Insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS nas aquisições de mercadorias
para revenda;

iv) Incidência de IRRF sobre pagamentos sem causa.

A fiscalização concluiu que os serviços de publicidade supostamente contratados
das empresas Orion Planejamento, Infinity Contratações e Eventos e JJS Consultoria e Assessoria
não foram efetivamente prestados. Apurou, ainda, que a Recorrente adquiriu mercadorias de
empresas “noteiras” com o único propósito de registrar despesas e créditos fictícios.

Em face dos elementos apurados, a autoridade fiscal entendeu pela aplicação da
multa qualificada de 150% e procedeu à inclusão, no polo passivo, dos Srs. Antônio de Oliveira,
Albino Andrade de Pinho e Pinho, como responsáveis solidários pelo crédito tributário.

Cientificados da autuação, a empresa e seus responsáveis apresentaram
impugnações nas quais afirmam que, ao longo de todo o Relatório Fiscal, não há qualquer
elemento que os relacione ao alegado esquema fraudulento.

Alegam, ainda, que a irresignação do fiscal autuante se baseia em condutas
atribuídas a terceiros, destacando que as mercadorias foram recebidas, os pagamentos
devidamente efetuados e as operações realizadas de boa-fé.

Houve quitação parcial do Auto de Infração relativo ao IRPJ e à CSLL, referente às
glosas de despesas com a contratação de serviços de publicidade das empresas Orion
Planejamento e Promoção de Eventos, Infinity Contratações e Eventos Eireli e JJS Consultoria e
Assessoria Eireli.

Após a quitação parcial, o débito remanescente apresenta a seguinte
composição:

Fl. 18794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
4

Evento/Extinção
Principal
Multa vinculada
Valor Original
R$ 34.552.040,50
R$ 51.828.061,75
Extinto – Pagamento
R$ 4.164.093,72
R$ 6.246.148,10
Saldo controle RFB
R$ 26.223.843,06
R$ 39.335.765,55

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil rejeitou as defesas
apresentadas. Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão proferido:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

Ano-calendário: 2018, 2019, 2020

AQUISIÇÕES NÃO COMPROVADAS DE MERCADORIAS. DESCARACTERIZAÇÃO
DAS OPERAÇÕES. GLOSA DOS CRÉDITOS.
A aquisição de mercadorias e a prestação de serviços, quando demonstrado que
as empresa vendedoras/prestadoras existem apenas formalmente, mas na
realidade inexistem de fato, com base em amplo conjunto probatório juntado aos
autos, acarreta a descaracterização dos atos jurídicos e das operações, devendo
ser feita a glosa de créditos utilizados indevidamente.

CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Em se tratando de pagamentos sem comprovação da operação e de sua causa,
simultaneamente à dedução de despesa cujos elementos carreados aos autos
levem a que se conclua por sua inexistência (inexistência dos fornecedores e dos
prestadores de serviços), cabíveis os lançamentos simultâneos de IRPJ e CSLL pela
glosa da despesa e de IRRF por ausência de causa e falta de comprovação de
operação para o pagamento.

Assunto: Normas de Administração Tributária

Ano-calendário: 2018, 2019, 2020

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO EM CASO DE FRAUDE. POSSIBILIDADE.
O percentual de multa de ofício será duplicado no caso de fraude, assim
entendida toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do tributo devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento.

DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação; quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da defesa; bem como quando
presentes nos autos elementos capazes de formar a convicção do julgador.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário

Ano-calendário: 2018, 2019, 2020

RESPONSABILIDADE. SÓCIO-ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI.
Fl. 18795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
5
Nos termos do art. 135, III, do CTN, o sócio administrador é responsável pelos
tributos devidos pela pessoa jurídica quando atos contrários à lei, por ele
praticados, tenham concorrido para o inadimplemento da obrigação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A instância de origem concluiu que as provas apresentadas pela fiscalização são
consistentes e evidenciam, de forma clara, a existência de um esquema fraudulento. Para o órgão,
não seria plausível que a autuada desconhecesse ou não participasse da operação.

Destacou, ainda, que os recorrentes obtiveram vantagens econômicas indevidas
ao reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL mediante uso de notas fiscais inidôneas, além de se
apropriar de créditos indevidos das contribuições ao PIS e à COFINS.

Contra a decisão de primeira instância, a pessoa jurídica interpôs recurso
voluntário, reiterando os mesmos argumentos já expostos na impugnação, nos seguintes termos:

i)
Impossibilidade de cobrança do IRRF: Por ausência da hipótese de incidência
prevista no art. 61 da Lei no 8.981/95, quanto pela caracterização de bis in idem e
pela vedação ao uso de tributo com finalidade sancionatória;

ii)
Regularidade da aquisição das mercadorias destinadas à revenda: Afirma
que não pode ser responsabilizado por uma ação de terceiro, visto que agiu de
boa-fé e não tinha conhecimento da inidoneidade das operações e notas fiscais
elaboradas;

iii) Impossibilidade de aplicação da multa qualificada (150%): Sustenta que não
restou comprovada qualquer conduta dolosa por parte da autuada, tornando
injustificável a imposição da penalidade qualificada;

iv) Necessidade de conversão do julgamento em diligência: Com o objetivo de
elucidar plenamente os fatos e afastar eventuais questionamentos sobre sua
comprovação.

Os
sócios
administradores
também
interpuseram
recurso
voluntário,
reafirmando os argumentos da empresa e acrescentando fundamentos individualizados em suas
defesas, especialmente no que se refere à responsabilidade tributária que lhes foi atribuída:

v)
Nulidade da decisão de primeira instância: Em razão de sua natureza
genérica e da omissão em enfrentar as provas apresentadas nos autos;

vi) Ausência dos requisitos do art. 135 do CTN: Defende que não foi
comprovado qualquer ato com excesso de poder, infração à lei ou contrato social;

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

Fl. 18796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
6
VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Admissibilidade dos Recursos Voluntários:

Verifico que os recursos voluntários foram apresentados tempestivamente e
cumprem os requisitos legais para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Preliminar | Nulidade da decisão recorrida:

Os Recorrentes alegam que a decisão de primeira instância seria nula por ser
genérica, sustentando que o órgão julgador deveria ter se manifestado expressamente sobre
todos os pontos da impugnação. Essa omissão, segundo argumentam, teria cerceado o direito de
defesa.

Em oportunidades anteriores, já esclareci que a análise do cerceamento do
direito de defesa depende de prova efetiva do prejuízo sofrido, sendo insuficientes alegações
meramente abstratas. O ônus probatório incumbe a quem suscita a nulidade, encargo não
atendido pelos Recorrentes, que se limitaram a alegar a existência do dano sem sua devida
comprovação.

Além disso, entendo que a autoridade julgadora não está obrigada a se
manifestar sobre todas as alegações da defesa, tampouco a examinar individualmente cada
fundamento, desde que tenha encontrado elementos suficientes para fundamentar sua decisão.

No contexto deste caso, o acórdão recorrido apreciou de maneira satisfatória as
alegações e provas apresentadas, não havendo qualquer vício de motivação ou omissão que
configure nulidade.

Sobre o tema, destaco o acórdão no 2401-005.230, relatado pela Conselheira
Luciana Matos Pereira Barbosa, da Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2001,
2002, 2004 NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. O julgador
não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no recurso, nem a
esmiuçar
exaustivamente
seu
raciocínio,
bastando
apenas
decidir
fundamentadamente, entendimento já pacificado neste Conselho. Hipótese em
que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os argumentos da
Fl. 18797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
7
impugnação e as provas carreadas aos autos, ausente vício de motivação ou
omissão quanto à matéria suscitada pelo contribuinte, não há que se falar em
nulidade do acórdão recorrido.

Nos termos firmados pela jurisprudência deste Conselho, a decretação de
nulidade configura providência excepcional, condicionada à existência simultânea de vício
processual e prejuízo efetivo à parte. Na hipótese em exame, inexistem indícios que comprovem
tais requisitos, uma vez que a decisão recorrida está fundamentada de maneira suficiente, não
havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

O ato atingiu seu objetivo, e a concisão da decisão não constitui, por si só,
motivo para sua anulação. Por esse fundamento, rejeito o argumento apresentado.

Preliminar | Conversão do julgamento em Diligência Fiscal:

Os Recorrentes também alegam, em seus recursos, que a empresa autuada teria
demonstrado empenho para atender todas as exigências da fiscalização, apresentando
documentos, comprovantes de pagamentos, livros auxiliares e notas fiscais, mas que tais
documentos não teriam sido devidamente analisados pela fiscalização e pelo acórdão recorrido.

Em seguida, estruturam um tópico denominado “III. “c” – A inaplicabilidade da
multa de ofício qualificada e a conversão do julgamento em diligência”, mas em nenhum
momento explicam a real necessidade dessa diligência. Os recorrentes se limitam a apresentar o
seguinte pleito:

(iii) subsidiariamente, considerando que o acórdão ventilou a insuficiência das
provas produzidas, requer-se a conversão do julgamento em diligência, para que
seja dirimida eventual dúvida sobre a comprovação dos fatos.

Na visão deste conselheiro, o simples requerimento de diligência, conforme
formulado pelas Recorrentes, não garante seu deferimento. Compete às partes justificar, de modo
claro e objetivo, a necessidade da medida, indicando expressamente as dúvidas a serem
esclarecidas e os elementos probatórios que pretendem produzir ou elucidar:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:

IV - As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.

Fl. 18798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
8
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Pedidos que não observam os requisitos exigidos no inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 são considerados como não formulados. Nesse sentido, destaco o acórdão
no 1001-002.372, de relatoria do Conselheiro José Roberto Adelino da Silva:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 COMPENSAÇÃO
NÃO COMPROVADA - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ A certeza e
a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a Fazenda
autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova do seu
direito. DILIGÊNCIAS Considera-se não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do
Decreto 70.235/72.

De igual forma, a jurisprudência deste Conselho reconhece que a conversão de
ofício do julgamento em diligência, pelo conselheiro, constitui instrumento legítimo de instrução
processual, sendo cabível quando subsistem dúvidas relevantes por parte da autoridade julgadora,
sobretudo diante da ausência de segurança jurídica para a apreciação do direito pleiteado:

Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

A prerrogativa de converter o julgamento em diligência está diretamente
vinculada ao nível de cognição alcançado pelo julgador. A decisão de buscar elementos adicionais
para a instrução do processo depende da profundidade e clareza com que o conselheiro
compreende a matéria controvertida.

Quando o julgador atinge um grau de conhecimento suficiente para formar seu
convencimento com segurança jurídica, a realização de novas diligências torna-se desnecessária. A
conversão, portanto, não constitui obrigação processual, mas sim uma ferramenta discricionária,
cuja adoção se justifica apenas diante de lacunas ou incertezas relevantes que inviabilizem a
prolação de decisão segura.

Em razão do exposto, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de diligência,
por ter sido formulado de forma genérica e sem a indicação dos quesitos indispensáveis. Ademais,
deixo de determinar sua realização de ofício, considerando que os documentos e elementos
fáticos constantes nos autos são suficientes para o meu convencimento.

Fl. 18799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
9

Mérito | Glosa das despesas não comprovadas decorrente de aquisição fictícia de mercadorias:

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não há, nos autos, provas
concretas que evidenciem sua participação no alegado esquema fraudulento, mas sim meras
conjecturas. Argumenta que a imputação de responsabilidade se baseia exclusivamente em atos
praticados por terceiros, sem qualquer vínculo direto com a empresa ou seus sócios.

Afirma, ainda, que as operações foram realizadas de forma regular, em momento
anterior à declaração de inidoneidade dos fornecedores, com entrega das mercadorias e
pagamento devidamente documentados e comprovados ao longo da fiscalização.

Entendo que os argumentos apresentados pelas Recorrentes não merecem
acolhimento.

Em primeiro lugar, não se sustenta a alegação de que a declaração de
inidoneidade das empresas, ocorrida posteriormente, não produziria efeitos sobre o período
fiscalizado. Isso porque restou comprovado que tais empresas sequer existiam de fato, tratando-
se de empresas de fachada. Tal circunstância é absolutamente relevante para aferição da
idoneidade das notas fiscais utilizadas pela autuada na comprovação dos custos ora glosados.

Em segundo lugar, não se sustenta a tese defensiva de que as mercadorias
teriam sido adquiridas de boa-fé. A autuada limitou-se a apresentar relatórios e notas fiscais
relativos às supostas transações, documentos que, por sua própria natureza, são insuficientes para
comprovar a efetiva ocorrência dos negócios, especialmente considerando que foram emitidos
por empresas de fachada - “noteiras” - cuja principal função era conferir aparência de legalidade a
operações inexistentes.

Em nenhum momento a autuada negou a existência do referido esquema ou
buscou comprovar que as fornecedoras eram efetivamente empresas idôneas e operacionais. Ao
invés disso, tangenciou a questão central e se valeu de argumentos genéricos, sem qualquer prova
concreta de que desconhecia a natureza fraudulenta das operações.

Por sua vez, a fiscalização trouxe aos autos um conjunto robusto de provas que
demonstram, de forma clara e detalhada, a existência e o funcionamento do esquema
fraudulento. Os elementos constantes no processo evidenciam que seria absolutamente, repito,
absolutamente improvável que a empresa recorrente desconhecesse a inidoneidade dos
documentos fiscais utilizados.
Fl. 18800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
10

A partir de uma investigação criteriosa dos fornecedores da empresa autuada, a
fiscalização identificou que mais de 50 (cinquenta) deles apresentavam situação cadastral baixada
ou inapta. A partir dessa constatação, foi possível revelar a existência de um esquema de
transações fictícias, estruturado por meio de empresas “exportadoras”, limitando-se a simular
operações de exportação com o propósito de conferir aparência de regularidade às transações.

As chamadas “exportadoras” não passam de empresas de fachada, registradas
em nome de terceiros, desprovidas de funcionários, que ignoravam suas obrigações fiscais e não
recolhiam tributos, comprovando a ausência de atividade econômica legítima.

Na prática, as empresas comerciais exportadoras sequer exportavam
mercadorias, emitindo notas fiscais falsas com destinatários fictícios - navios - cujas quantidades
eram incompatíveis com o abastecimento real.

Na sequência, as distribuidoras fictícias, conhecidas como “noteiras”, geravam
notas fiscais de venda ao varejo para as mesmas mercadorias que as comerciais exportadoras
alegavam ter comprado, embora essas distribuidoras jamais as tivessem adquirido. Em resumo,
comercializavam mercadorias que jamais adquiriram.

Trata-se, portanto, de um esquema clássico de intermediação fictícia,
orquestrado por empresas “noteiras”.

Tal dinâmica comprova que as “exportadoras” e as “revendedoras” operavam
meramente como fachadas, sem infraestrutura operacional, logística ou estrutural necessária para
movimentação e armazenagem dos produtos.

Destaco, a esse respeito, trecho do Termo de Encerramento Fiscal (e-Fl. 18.345):

Conclui-se que as remessas de papel toalha Yuri realizadas por Manikraft para as
exportadoras de fachada foram convertidas em notas fiscais emitidas pelas
distribuidoras noteiras Drigão e Vogue.

Ainda sobre as mercadorias Papel toalha Yuri 16x2 constatou-se que as remessas
com fins específicos de exportação findaram-se em abril de 2020. Porém a Vogue
Square e a Mamão continuaram a fornecer quantidades vultosas ao Guanabara,
totalizando 49.680 fardos de 16x2 unidades. Neste período foram adquiridas pela
Vogue 2.200 fardos, tendo como fornecedor a Mamão. As análises realizadas não
permitiram identificar a origem destas mercadorias, tampouco se existiram.
Teríamos a emissão de notas fiscais para o Guanabara de mais de 47.000 fardos
“fantasmas” da mercadoria.

Fl. 18801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
11
Fica evidente a ausência de boa-fé por parte da empresa Casas Guanabara na
dinâmica do esquema fraudulento. A fiscalização apurou que a mercadoria era entregue
diretamente pelo industrial à varejista, desconsiderando a intermediação das empresas fictícias.

Chama atenção o fato de a autuada, subitamente, ter deixado de comprar os
produtos de seu fornecedor habitual, passando a adquiri-los com sobrepreço de 22% por unidade:

Com a exclusão dos valores recuperáveis, constata-se que o custo da mercadoria
para o Guanabara nas notas fiscais da Vogue Square são 22% maiores que os
custos das aquisições diretas do fabricante. Não há explicação. Assim como
apontado para outras mercadorias e períodos, os preços pagos às distribuidoras
de fachada, noteiras, são superiores aos preços que poderia obter na aquisição
direta do fabricante. Por certo que esta prática fere qualquer regra de
administração em compras. É imprescindível lembrar que a Vogue Square, usada
neste esquema, não recolheu tributos.

Não há como deixar de concordar com a auditoria fiscal quando qualifica como,
no mínimo, estranha a alegação da autuada de que a alteração no fornecedor teria ocorrido por
“questão puramente comercial”, conforme Resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 07.

Inclusive, a própria empresa Predilecta Alimentos também foi fiscalizada por
realizar remessas de exportação simuladas às comerciais exportadoras de fachada, e informou que
participaram das negociações Mario Rigo Moreira Júnior – que é procurador das contas bancárias
da JC Comércio, Drigão e Vogue Square e que também identificado como “vendedor” da Drigão 1
por uma ficha cadastral da Guanabara.

Cito o trecho da fiscalização que trata sobre isso (e-fl 18.357):

Lembramos que Mario Rigo era procurador das contas bancárias de JC Comércio,
Drigão 1 e Vogue Square. O próprio Guanabara apresentou informações de que
Mario Rigo era o "vendedor" da Drigão1 em sua ficha cadastral. Temos, então,
que a pessoa que atuava junto à Rivoli, nas remessas simuladas para exportação,
era a mesma que representava a distribuidora de fachada junto à fiscalizada.
Novamente tem-se um vínculo direto.

A Predilecta Alimentos também foi fiscalizada por realizar remessas de
exportação simuladas às comerciais exportadoras de fachada. O Guanabara é
grande comprador da Predilecta, mas em 2016/2017 foi destinatário de valores
elevados em notas fiscais de vendas emitidas pelas noteiras. Em resposta à
fiscalização, Predilecta (também pertencem ao grupo a Só Fruta Alimentos e a
Stella D’oro Alimentos) informou que participaram das negociações Mario Rigo.

O caso não é isolado. No Termo de Encerramento Fiscal, a auditoria listou
diversas mercadorias acobertadas por notas fiscais emitidas a favor da Casas Guanabara por
Fl. 18802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
12
empresas de fachada que, na realidade, não forneceram os produtos. Observou-se, ainda, que
todos os fabricantes desses itens já forneciam diretamente à empresa, seja em outros períodos,
seja para outros produtos, antes da interposição das “noteiras” no esquema.

Cito, como exemplo, as vendas do “leite condensado fazendeira 27x305g”
produzido pela Baduy & Cia, que segue essa mesma lógica. O produto era “fornecido” pela JC
Comércio (que não forneceu a nenhum outro varejista) por um preço quase 40% superior àquele
negociado no mercado do Rio de Janeiro, quando a autuada poderia adquirir diretamente do
fabricante, como fizeram outros varejistas (e-fl. 18.340).

Padece de coerência a alegação de que a empresa fiscalizada tenha optado
deixar de comprar diretamente dos fabricantes para comprar de empresas de fachada, por um
preço superior, apenas por “oportunidades de mercado”. Tampouco seria razoável crer que uma
empresa no porte da Casas Guanabara, que tem um setor comercial próprio e bem estruturado
(como ela mesmo mencionou) teria agido de boa-fé, sem conhecer a natureza desses
fornecedores.

É plenamente legítimo, sob a ótica empresarial, que empresas busquem
diversificar seus fornecedores como estratégia para assegurar a continuidade do abastecimento,
sobretudo em relação a produtos de alta demanda.

No entanto, causa estranhamento que a recorrente, apesar de sustentar que
esse teria sido o motivo de sua decisão, não apresente qualquer prova minimamente nesse
sentido. Não há, nos autos, uma única evidência documental que aponte para dificuldades de
fornecimento, atrasos, cancelamentos, ruptura de estoque ou qualquer comunicação formal com
os fornecedores anteriores - fabricantes com os quais, até então, mantinha relação comercial
direta.

Era razoável esperar, ao menos, a apresentação de elementos mínimos que
demonstrassem insatisfação comercial ou a recusa dos fornecedores habituais em atender
demandas de maior escala, de modo a justificar a decisão empresarial de adquirir os mesmos
produtos a preços significativamente superior junto às distribuidoras mencionadas no relatório.
Contudo, nenhum documento com esse teor foi apresentado, limitando-se a recorrente a meras
alegações desprovidas de suporte probatório.

Cabe ainda menciona que a empresa Drigão 1 não foi localizada no endereço
cadastral informado. No local, constatou-se a existência de outra empresa, igualmente de fachada
e vinculada ao mesmo esquema fraudulento: For Free Importação e Exportação EIRELI (CNPJ
34.406.642/0001-07), o que reforça os indícios de inexistência material da fornecedora.
Fl. 18803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
13

Verificou-se ainda que a Drigão 1 está registrada em nome da Sra. Marcela
Mangueira Avelino Pinto, cuja trajetória profissional inclui vínculo com um salão de beleza em
2013 e, entre 2018 e 2019, atuação como auxiliar de escritório na TRC Transportadora de Cargas
do Rio, evidenciando que não possuía legitimidade para titularidade da empresa.

Destaco, ainda, que a fiscalização apurou, por meio do mapeamento do
endereço MAC (Media Access Control), que as declarações fiscais de diferentes CNPJs de
distribuidoras e exportadoras foram transmitidas a partir dos mesmos dispositivos, indicando o
uso de apenas três equipamentos na operacionalização de múltiplas empresas:

CNPJ
RAZÃO SOCIAL
23.955.999/0001-28
DRIGAO 1 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI
26.703.788/0001-96
ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
26.741.715/0001-99
HATALANTA EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI
27.130.614/0001-44
VOGUE SQUARE DISTRIBUIDORA E ALIMENTOS EIRELI
28.772.172/0001-00
DANUBIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI
28.963.390/0001-14
DEL LAGO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
33.192.783/0001-01
NATIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
33.521.520/0001-07
WC-3 IMPORTAÇÃO EXPORTACAO EIRELI
34.406.642/0001-07
FORT FREE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Essas são apenas algumas das diversas provas trazidas pela fiscalização acerca
desse esquema fraudulento e do envolvimento da Casas Guanabara nele. Afinal, não foi apenas
uma operação ou um fornecedor da empresa autuada que era “de fachada”, a fiscalização trouxe
mais de 10 exemplos de fornecedores da autuada que era inexistentes de fato, que não tem
qualquer capacidade operacional, estrutura ou estoque para fornecer as mercadorias registradas
nas notas fiscais.

Algumas dessas empresas, inclusive, iniciaram suas operações pouco tempo
antes de se tornarem fornecedoras da autuada, que, em alguns casos, era sua única cliente.

A conexão entre a empresa autuada e as empresas de fachada é evidente e não
pode ser desconsiderada como mera hipótese ou “especulação”, conforme sustentam os
Recorrentes. Há documentação e provas suficientes que demonstram a existência do esquema
fraudulento, o qual a contribuinte não contestou e, ainda assim, beneficiou-se das notas fiscais
emitidas por essas “noteiras”.

Fl. 18804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
14
É incontroverso que as mercadorias ingressaram no estabelecimento da
Impugnante. A controvérsia está, porém, na maneira como esses bens foram inseridos no fluxo
comercial.

Como é natural nesse tipo de operação, a empresa comercial exportadora não
poderia emitir nota fiscal de venda no mercado interno, pois isso chamaria a atenção da
fiscalização estadual — e, por consequência, da Receita Federal. Para contornar esse obstáculo, foi
inserido no circuito uma empresa distribuidora, responsável por emitir a nota fiscal fictícia,
conferindo aparência de regularidade à entrada da mercadoria no estoque da autuada.

No entanto, como já afirmado as mercadorias eram enviadas diretamente da
indústria à empresa autuada, sem qualquer intermediação real da distribuidora ou exportadora.
Essa é a razão pela qual o auditor afirma não ter localizado o trânsito das mercadorias por essas
empresas — tal operação, de fato, jamais ocorreu.

Essa estrutura permitia à empresa ter no mínimo três benefícios indevidos: (i) a
aquisição de mercadorias por valor inferior ao de mercado, em razão dos incentivos fiscais
relacionados à comercial exportadora; e (ii) a elevação artificial de seus custos, por meio de notas
fiscais superfaturadas emitidas pelas distribuidoras de fachada, iii) aproveitamento indevido de
créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo.

Sobre este ponto, como as mercadorias estão ficticiamente vinculadas a
operações com comercial exportadora, fica evidente que as notas fiscais apresentadas não podem
ser usadas para creditamento de PIS e COFINS, pois tais operações são isentas dessas
contribuições:

Lei no 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
III – vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.

Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
III – vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.

O creditamento somente se legitima quando a operação de aquisição é efetiva e
tributada na etapa anterior — o que, conforme evidenciado nos autos, não ocorreu.

Fl. 18805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
15
Diante disso, conheço do recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo a glosa das despesas relativas às mercadorias adquiridas de empresas “noteiras” e dos
créditos indevidamente apropriados no regime não-cumulativo.

Mérito | Pagamento sem causa:

A tese da Recorrente, segundo a qual os pagamentos foram efetivamente
realizados e os respectivos destinatários identificados, não merece acolhimento. Conforme
demonstrado nos autos, tanto as empresas indicadas como “revendedoras” quanto aquelas
contratadas para “prestação de serviços de publicidade” são pessoas jurídicas de fachada,
destituídas de capacidade operacional para a execução dos serviços ou fornecimento dos produtos
que formalmente declaravam realizar.

No caso das revendas, restou comprovado que as mercadorias eram remetidas
diretamente pela indústria, verdadeira fornecedora dos bens. Dessa forma, os pagamentos
efetuados às denominadas “revendedoras” carecem de causa jurídica, uma vez que tais empresas,
constituídas por interpostas pessoas, não participaram da operação real, o que inviabiliza a
identificação segura da causa subjacente a esses desembolsos.

Idêntico raciocínio aplica-se às empresas apresentadas como prestadoras de
serviços. Sendo tais empresas fictícias e as operações simuladas, os documentos apresentados -
notas fiscais, comprovantes e registros de recebimento - não constituem justificativa válida para
os pagamentos realizados, servindo apenas como instrumentos utilizados na concretização da
fraude.

A Impugnante também argumenta que a aplicação simultânea do art. 61, §1o, da
Lei no 8.981/95 e a glosa de despesas para fins de apuração do IRPJ configuraria indevida
duplicidade de tributação, por incidir sobre os mesmos fatos.

O argumento, embora bem articulado, não se sustenta juridicamente. O IRRF é
exigido na condição de responsável por dever instrumental, enquanto o IRPJ e a CSLL são exigidos
na condição de contribuinte por obrigação principal. Cuida-se, pois, de obrigações distintas, com
naturezas jurídicas próprias e não cumulativas entre si.

Nesse sentido, cito o Acórdão no 1301-007.532, de relatoria do Conselheiro
Iagaro Jung Martins, que reforça o entendimento quanto à distinção entre as hipóteses de
incidência do IRRF e do IRPJ/CSLL:

Fl. 18806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
16
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2003,
2004, 2005, 2006 PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. Está sujeito a incidência do imposto, exclusivamente
na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado por
pessoa jurídica a terceiros e a beneficiário não identificado, contabilizados ou não,
assim como quando não for comprovada a operação ou a sua causa. [...]
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E
DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Por decorrerem de hipóteses legais
distintas, é lícita a exigência do IRRF em razão da comprovação de pagamento
sem causa e do IRPJ e da CSLL quando demonstrado a desnecessidade da
despesa. Se o sujeito passivo efetua pagamento por serviço e o deduz na
apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, pelo
contrário, declara que os pagamentos não se destinam a quem emitiu as notas
fiscais, deve ser objeto de glosa do IRPJ e da CSLL os valores registrados como
despesa. O IRRF sobre os pagamentos é exigindo na condição de responsável e o
IRPJ e a CSLL na condição de contribuinte.

Portanto, não se trata de duplicidade de cobrança, mas de obrigações distintas,
com fundamentos e fatos geradores próprios: a glosa das despesas visa corrigir o lucro tributável e
o IRRF busca alcançar pagamentos sem causa ou sem identificação do real beneficiário.

Por fim, afasta-se o argumento de que o tributo estaria sendo utilizado como
forma de sanção. Essa confusão somente ocorre quando a ilicitude contamina o critério material
da hipótese de incidência ou quando o critério quantitativo é majorado em razão da infração. No
caso, trata-se do descumprimento de obrigação acessória: reter e repassar o imposto incidente
sobre pagamentos sem causa justificada.

Dessa forma, trata-se da aplicação regular da norma tributária, incidindo sobre
fato jurídico típico e previsto expressamente no art. 61, §1o, da Lei no 8.981/1995.

Mérito | Multa qualificada de 150%:

Visando afastar a aplicação da multa qualificada de 150%, os Recorrentes
argumentam que, para aplicação dessa penalidade, precisa haver a tipificação da conduta da
contribuinte como sonegação, fraude ou conluio, e que, neste caso, a fiscalização não teria
comprovado “ação” ou “omissão dolosa” cometida pela empresa autuada.

De fato, os recorrentes têm razão em relação ao critério estabelecido para
aplicação desse tipo de penalidade. A multa qualificada decorre de normas sancionatórias que
preveem infrações de natureza subjetiva, oriundas da vontade livre e consciente na prática do ato
ilícito. Em outras palavras, exige-se a comprovação do dolo na conduta do agente infrator.

Fl. 18807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
17
A imposição da referida penalidade está condicionada à comprovação da
existência de sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Isso significa que a qualificação da multa somente é admitida quando a infração tributária
envolver tais crimes.

No caso em análise, a autoridade fiscal especificou detalhadamente a conduta da
empresa autuada, justificando adequadamente a imposição da penalidade agravada:

Duas fraudes foram identificadas:

a) Fraude na aquisição de notas fiscais de empresas inexistentes de fato
Como anteriormente listado neste relatório é caracterizada a fraude do
Guanabara ao participar do esquema fraudulento de aquisição de mercadorias de
empresas inexistentes de fato vinculadas à Mario Rigo Moreira Junior. Os
sobrepreços pagos; a substituição da empresa fornecedora por outra, do mesmo
esquema na medida que as anteriores tinham impedimento cadastral; a falta de
comprovação documental das negociações; a falta de identificação que as
empresas não existiam de fato, e por fim, sua posição de destaque como
destinatária das empresas inexistentes (noteiras) que pertenciam ao grupo
fraudador. Não era possível ao Guanabara alegar comprador de boa-fé. Este
esquema lesava os cofres públicos pela total ausência de recolhimento pelas
noteiras, que de fato nada vendiam, além das notas fiscais, tendo por outro lado,
o creditamento nas aquisições com reflexo na apuração do PIS/COFINS e nos
custos da mercadoria vendida. A fraude identificada provocou a qualificação da
multa nos lançamentos reflexos do PIS/COFINS e IRRF, além do IRPJ e CSLL.

b) Fraude na contratação de serviços de publicidade
A fiscalizada contabilizou despesas de publicidade junto à Infinity Contratações e
Eventos Eireli EPP, JJS Consultoria e Assessoria Eireli, Orion Planejamento e
Promoções de Eventos Eireli. Conforme informado neste relatório os indícios
mostraram se tratar de empresas “de prateleira”, vinculadas entre si através de
um mesmo telefone, sem qualquer capacidade operacional para prestação dos
serviços.

Como se pode perceber, além de ter indicado que se trata de fraude, especificou
as condutas da empresa, são elas: i) Fraude na aquisição de notas fiscais de empresas inexistentes
de fato ii) Fraude na contratação de serviços de publicidade.

Tanto as denominadas “exportadoras” quanto as “revendedoras” revelaram-se
empresas de fachada, constituídas em nome de interpostas pessoas, sem quadro funcional,
descumpridoras das obrigações fiscais acessórias e sem recolhimento de tributos. Além disso,
careciam de estrutura mínima — operacional, logística e física — compatível com as atividades
que formalmente declaravam exercer, restando evidente a prática de conduta fraudulenta.

Fl. 18808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
18
Constatou-se, igualmente, a ocorrência de um esquema fraudulento reiterado
envolvendo as empresas prestadoras de serviços Barbcar Automóveis (anteriormente Orion
Planejamento), JJS Consultoria e Infinity Contratações e Eventos.

Os principais indícios de fraude, individualizados por empresa, são os seguintes:

Empresas
Principais Indícios
Barbcar Automóveis
(antiga Orion Planejamento)
- Não comprovou serviços, mesmo após intimação.
- Único cliente: Guanabara.
- Sem despesas, empregados ou terceirizados.
- Emitiu R$ 1,2 milhão em notas em menos de 30 dias.
JJS Consultoria
- Todas as 171 notas emitidas exclusivamente ao Guanabara.
- Declarada inapta por não transmitir declarações fiscais.
- Único rendimento à sócia, que atuava como cabeleireira.
- Sem empregados ou subcontratações.
- Balancete sem despesas.
Infinity Contratações e Eventos
- Emissão de notas quase exclusiva para o Guanabara.
- Sem registro de empregados.
- Rendimentos concentrados na sócia.
- Não localizada em diligência.
- Sem estrutura ou atividade operacional.

Pelas provas apresentadas pela fiscalização, a participação da empresa na fraude
é inegável. E o mais grave, contudo, é que tais práticas não se limitaram a um evento isolado, mas
se reiteraram ao longo de outros períodos fiscais, revelando um claro padrão de conduta
direcionado à prática de fraudes fiscais.

Diante do cenário fático-probatório delineado nos autos, não subsistem dúvidas
quanto à configuração do dolo específico apto a justificar a aplicação da multa qualificada.
Contudo, em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023 - cuja retroatividade se impõe por
força do princípio da retroatividade benigna - este Conselheiro promove a redução da penalidade
de 150% para 100%.

Mérito | Responsabilidade solidária:

O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da personalidade jurídica para
mitigar os riscos inerentes à atividade empresarial. Por meio dessa ficção legal, constitui-se uma
entidade com personalidade própria, capaz de adquirir direitos e contrair obrigações de forma
autônoma.

Essa autonomia não é absoluta. A desconsideração da personalidade jurídica -
com a consequente responsabilização de sócios, administradores ou terceiros - é admitida de
Fl. 18809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
19
forma excepcional, nos termos do art. 135 do CTN, quando configurada a prática de atos com
excesso de poderes ou em infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:

III - Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Isto é, a responsabilização tributária com base no inciso III do art. 135 do CTN
pressupõe a presença simultânea dos seguintes elementos:

i) Poder de gestão: O responsável deve ocupar uma posição de controle e
direção, seja ela de direito ou de fato, com autoridade para tomar decisões em
nome da empresa, como sócios, diretores ou administradores.

ii) Ato praticado com excesso de poderes ou infração: A responsabilização não
ocorre apenas pela posição ocupada, mas sim pela prática de atos que extrapolem
os limites do poder de gestão ou que violem a lei, contrato social ou estatuto.

iii) Nexo de causalidade: Deve haver uma relação direta entre o ato ilícito
praticado e o não recolhimento do tributo. Ou seja, o comportamento do gestor
deve contribuir para o inadimplemento da obrigação.

No entendimento deste conselheiro, a mera alegação de que a empresa
"participou de um esquema fraudulento" apenas estabelece uma possibilidade de envolvimento
ou uma falha genérica de controle, mas não uma prova concreta e individualizada do "ato ilícito
praticado" pelos administradores.

Para a responsabilização pessoal, é imprescindível demonstrar que o
administrador agiu diretamente com dolo ou culpa grave na prática da fraude, extrapolando seus
poderes ou violando deliberadamente a lei, o contrato social ou o estatuto, resultando no não
recolhimento do tributo.

A ausência de evidências diretas que comprovem que Sr. Antônio de Oliveira e
Pinho e Albino Andrade de Pinho praticaram atos com excesso de poderes ou infração específica,
e que este ato tenha sido a causa direta do não recolhimento do tributo, impede a manutenção da
responsabilização pessoal.

Importante destacar que não se nega a existência da fraude, mas sim a
impossibilidade de afirmar, com a segurança necessária, que a conduta ilícita foi praticada pelo Sr.
Antônio de Oliveira e Pinho e pelo Sr. Albino Andrade de Pinho.

Fl. 18810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720574/2023-41
20
Como não há evidências diretas de que o Sr. Antônio de Oliveira e Pinho e o Sr.
Albino Andrade de Pinho tenham cometido atos com excesso de poderes ou infrações específicas
que resultaram no inadimplemento tributário, não se sustenta a responsabilização pessoal que
lhes foi atribuída.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i) Afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, uma vez que o
acórdão apreciou de maneira satisfatória as alegações e provas
apresentadas pelos recorrentes;

ii) Indeferir o pedido de diligência formulado de forma genérica e sem os
quesitos necessários;

iii) Negar provimento aos recursos no ponto em que se busca o
reconhecimento da regularidade das aquisições de mercadorias e
prestação de serviço lastreadas em documentos fiscais emitidos por
empresas inidôneas (‘noteiras’);

iv) Negar provimento aos recursos quanto ao pedido de cancelamento do
lançamento de IRRF decorrente de pagamento sem causa;

v) Manter a multa qualificada aplicada em razão das aquisições fictícias de
mercadorias provenientes de empresas de fachada, procedendo, à redução
da penalidade de 150% para 100%, em virtude da superveniência da Lei no
14.689/2023.

vi) Excluir a responsabilização do Sr. Antônio de Oliveira e Pinho e Sr.
Albino Andrade de Pinho pelo crédito tributário lançado, considerando que
não ficou demonstrado a prática de ato praticado com excesso de poderes
ou infração exigida pelo art. 135, III, do CTN;

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 18811
DF CARF MF
Original